Tribunal: TJSP
Processo: 2195862-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Pleito que visa ao imediato registro da alteração contratual, a fim de incluir os herdeiros dos sócios falecidos – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência - Sentença de extinção, nos termos do art. 487, II, do CPC - Superveniente perda de interesse recursal Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195862-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALESSANDRO BREITEINSTEIN BANDEIRA, DORACI LINO DE ALMEIDA
(ESPÓLIO) e AMY BANDEIRA FILHO (ESPÓLIO), são agravados PRESIDENTE
DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195862-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33258
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2165862-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz a quo: Renata Pinto Lima Zanetta
Agravante: Espólio de Doraci Lino de Almeida e outros
Agravada: Presidente da Junta Comercial do Estado de São
Paulo
Voto no 33258
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Pleito que visa ao imediato registro da alteração contratual,
a fim de incluir os herdeiros dos sócios falecidos Recurso
contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da
tutela de urgência - Sentença de extinção, nos termos do art.
487, II, do CPC - Superveniente perda de interesse recursal
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Espólio de
Doraci Lino de Almeida e outros em face da decisão de fls. 15,
proferida pela MMa Juíza da 6 Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, objetivando
o imediato registro da alteração contratual da empresa Belbancy
Incorporações e Empreendimentos Ltda. para inclusão dos herdeiros
nos quadros sociais da pessoa jurídica, em sucessão aos seus
sócios fundadores, Doraci Lino de Almeida e Amy Bandeira Filho.
O Magistrado a quo rejeitou os embargos de
declaração opostos, mantendo a r. decisão de fls. 130/131 dos autos
de origem que indeferiu o pedido liminar para imediato registro
registo da alteração contratual, sob o fundamento de que não foi
verificada a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195862-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33258
3
direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito,
tendo em vista que não estará sujeito a prejuízos irreversíveis.
Recorrem os autores, aduzindo, em síntese,
que a falta de registro da alteração contratual da empresa tem criado
prejuízos irreparáveis, na medida em que a empresa está sem
representatividade, necessário para que possa gerir os negócios e
se fazer representar perante clientes, fornecedores, funcionários,
dentre outros, pois se trata de empreendimento imobiliário em que
se faz necessária a assinatura dos representantes da empresa
Belbancy e da incorporadora Central Park quando da celebração de
contratos de compra e venda. Salienta que, ao contrário do quanto
alegado pelos agravados, não há que se falar em exigência a ser
cumprida, uma vez que o próprio contrato social prevê a
possibilidade dos herdeiros de assumir a condição de sócios no
caso de morte dos sócios, e que a falta do registro da alteração
contratual prejudica os atos da sociedade, uma vez que os herdeiros
estão impossibilitados de realizar qualquer ato em nome da
empresa. Com tais argumentos, requerem a atribuição do efeito
ativo ao recurso para concessão da liminar pretendida, com o
provimento do recurso ao final.
Foi indeferida a antecipação da tutela
recursal pretendida (fls. 145/146).
Sobreveio aos autos contraminuta de fls.
149/157.
É o relatório.
Em análise aos autos de origem pelo
sistema SAJ, denota-se que em 08 de outubro de 2020 a Magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195862-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33258
4
da 6a Vara da Fazenda Pública da Capital julgou extinta a ação
mandamental, com base no art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, em razão do decurso do prazo decadencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
superveniente perda de interesse recursal, julga-se prejudicado o
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator